Tribunal: STF
Processo: HC 258417
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento pessoal. Condenação lastreada em outras provas. Dosimetria. Compensação integral das circunstâncias. Reincidência. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jackson Douglas Santos da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.004.475/SP (evento 5, fls. 102-17).



    O Paciente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, c/c art. 29, do Código Penal (evento 5, fls. 40-9).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento pessoal, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e com a Resolução/CNJ n. 484/2022, o qual contaminou todas as provas decorrentes dele. Sustenta a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, “uma vez que os indivíduos não chegaram a concretizar a subtração dos bens da vítima”. Aponta que o registro de antecedente do paciente não deve ser considerado para exasperar a pena, porquanto demasiadamente distante no tempo. Argumenta a ocorrência de bis in idem, pois o paciente foi duplamente punido pela sua reincidência, tendo em vista que não houve a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Requer o reconhecimento da nulidade apontada, a desclassificação do crime de roubo qualificado para a modalidade tentada e, sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5, fl. 102):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mantendo a condenação do agravante por roubo circunstanciado, com pena de 9 anos e 26 dias de reclusão em regime fechado. 



    2. A defesa alega ilegalidade no reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, e questiona a consumação do crime de roubo e a dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal pode ser utilizado como prova para condenação, quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. 



    4. Outra questão é se o crime de roubo deve ser classificado como consumado ou tentado, considerando a inversão da posse dos bens, e se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente, especialmente quanto à consideração de maus antecedentes e reincidência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



      5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o reconhecimento de pessoa, mesmo que realizado sem as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, é válido quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. 



    6. No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em depoimentos prestados em juízo e na prisão em flagrante, que confirmaram a autoria delitiva. 



    7. A teoria da amotio, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, considera que o roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, o que ocorreu no caso em análise. 



    8. A dosimetria da pena foi aplicada corretamente, com consideração de maus antecedentes e reincidência em fases distintas, sem configurar bis in idem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 



    9. É válida a compensação apenas parcial na segunda fase da dosimetria da pena havendo preponderância da agravante da multirreincidência sobre a atenuante da confissão. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental desprovido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento pessoal do paciente, o Tribunal local, em sede de revisão criminal, refutou a tese defensiva, à consideração de que:



    “Inicialmente, quanto a não observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento pessoal, observa-se que a regra jurídica acenada tem valia pela recomendação de observância de formalidades, visando possibilitar maior eficácia (certeza) no procedimento de reconhecimento. 



    E tanto assim o é que a norma registra a expressão “se possível”; por isso a jurisprudência pacificou-se no sentido de que o reconhecimento, feito com segurança como ocorre no caso , tem valor probatório, independentemente da não realização do procedimento recomendado.



    (...).



    Conforme constou expressamente no v. acórdão: “Fábio Lira Robalo é a vítima do roubo e reconheceu o réu número 02 (Jackson) e teve dúvidas com relação ao rapaz moreno [...] os reconhecimentos efetivados pela vítima em juízo e também no distrito policial, ainda que de forma parcial, foram amplamente prestigiados pelas demais provas dos autos, de forma que ficou comprovado, de maneira segura, que os réus efetivamente foram autores dos roubos que lhe foram irrogados na denúncia, não havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do conjunto probatório, como pretendido pelas defesas. O não reconhecimento de todos não compromete a autoria, até porque parte dos autores ficou nos veículos dando suporte para o sucesso da empreitada criminosa e para facilitar a fuga, avisando sobre a presença da polícia. Ressalto que, na hipótese dos autos, não foi o único elemento de prova de autoria, vez que há ainda os relatos das testemunhas policiais” (fls. 936/948 dos autos originários).



    Ressalte-se, outrossim, que o caso trata de prisão em flagrante, o que confere ainda maior certeza quanto à autoria delitiva. Na esteira, o seguro reconhecimento realizado pela vítima perfaz que a condenação não é contrária às evidências dos autos.” (evento 4, fl. 435-7).



    A Corte Superior, por sua vez, assentou:



    “A decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, foi assim proferida (fls. 1317-1325):



    (...).



    Na análise de ofício, este egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento feito em desacordo com o procedimento legal estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal corroborado com outras provas produzidas no processo, desde que independentes, é suficiente para sustentar a condenação.



    (...).



    Sobre o crivo do contraditório, foram ouvidas a vítima e sete testemunhas arroladas pelas partes, dizendo aquela que (fl. 83):



    Fábio Lira Robalo é a vítima do roubo e reconheceu o réu número 02 (Jackson) e teve dúvidas com relação ao rapaz moreno. Em juízo, disse que dormia no posto, em torno das duas horas da manhã, quando estouraram o vidro do caminho, entraram dois indivíduos e levaram dois celulares e pediram os documentos do veículo. Esclarece que reconheceu dois deles pelo moletom, que vestiam cinza e outro, azul, sendo que um deles estava todo sujo de barro. 



    Consigno, ainda, o depoimento do paciente em Juízo (fls. 47-48):



     Jackson Douglas Santos da Silva, Réu, no interrogatório, confessou. Pegou uma carona com Richard, foi furtar peças de caminhão, entraram no caminhão, pediu o módulo e o tacógrafo, uma viatura parou ao lado, fugiram e foram para o mato, após ligou para Richard, entraram no carro e foram embora, passaram pelo primeiro pedágio, e após, no segundo pedágio, foram abordados e algemados. Não pegou objetos pessoais. Richard não sabia que iria furtar, ele veio resolver coisas da casa dele em Itapetininga. Richard dormiria em uma pousada e no outro dia voltaria para a tabacaria. Pegaria carona com outra pessoa. Não tinha arma de fogo. Não sabe de nada sobre celular ou relógio.



    Teve contato com o motorista, entrou na cabine, policiais apareceram e fugiram. Outra pessoa também entrou na cabine e já apareceram os policiais. A pessoa que estava lá iria levar para casa, estava com um Voyage branco. Marcos Paulo também estava no carro. Conhece Richard de Osasco de baladas, ele tem uma tabacaria. Richard não conhecia Marcos Paulo. Ele estava junto quando pediu carona. A intenção era subtrair peças de caminhão, acharam que o caminhão estava vazio. Inicialmente ficou fora, entrou rapidamente na cabine. Não pegou bens do caminhoneiro. Richard não sabia do furto de peças de caminhão. Na segunda ligação, Richard estava sozinho, explicou a situação e pediu para ele retornar até Osasco. Conhecia Richard há dois ou três meses de eventos/festas.



    O acervo probatório é robustecido pela prisão em flagrante do paciente no dia dos fatos (fl. 24), havendo, portanto, provas independentes do reconhecimento realizado na delegacia e em Juízo. Desse modo, não há nulidade no processo.



    (...)



    Conforme reconhecido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento pessoal quando feito em desacordo com o estabelecido no art. 226 do Código de Processo penal, mas corroborado por outras provas, justifica a condenação.  Repisa-se que a condenação se baseou em outras provas colhidas na origem, tendo sido ouvida a vítima e sete testemunhas, além do flagrante do paciente no dia dos fatos, havendo provas robustas produzidas sobre o contraditório judicial. ” (evento 5, fls. 108-14).



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    De outro lado, no tocante à desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, a Corte local assentou (evento 4, fls. 437-8):



    “Quanto à tese de tentativa, sem razão. 



    Não há que falar em reconhecimento da tentativa, pois houve a inversão da posse dos bens, ainda que por exíguo lapso temporal. 



    O crime de roubo reúne todos os elementos de sua definição legal (artigo 14, inciso I, do Código Penal) quando se dá a retirada do bem, ainda que por exíguo lapso, da esfera de disponibilização do ofendido. 



    A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de considerar consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do delito saia do campo de visão da vítima.



    Nesse sentido:



    Súmula 582: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.



    No presente caso, os roubadores dominaram a vítima, subtraíram seus pertences e empreenderam fuga, consumando-se, assim, o crime. A posterior detenção dos roubadores e recuperação do bem não afastam a consumação. 



    Assim, inverteram as posses dos bens, consumando o crime.”



    Na mesma toada, o ato dito coator ressaltou que (evento 5, fl. 115-6):



    “Superado o ponto, pois inexistente nulidade, a alegação do recorrente de que os objetos foram encontrados no caminhão, não havendo a inversão da posse e com isso não se consumando o roubo, não encontra respaldo jurisprudencial nesta Corte Superior. 



    A teoria da amotio, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, explicita que o roubo se consuma no momento da inversão da posse do bem, mesmo que por breve período de tempo.



    (...).



    No caso em apreço, é certo que houve a inversão da posse, como relatado pela própria vítima ao dizer que seu relógio foi levado, sendo recuperado posteriormente.”.



    Nesse prisma, a conclusão das instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “É da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que ‘a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente’ (HC 96696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009)”. (HC 226.742 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023); “O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem.’ (RHC 119.611, Rel. Min. Luiz Fux)”. (HC 123.314/SP, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/5/2017).



    Noutro giro, ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nessa linha, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, a Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, reputou que: (evento 5, fls. 111-7):



    “(...)



    Analisando o próximo ponto, no contexto fático sopesado pelo Juízo a quo, os maus antecedentes foram utilizados corretamente a título de antecedentes criminais, conforme Tema Repetitivo 1077 do Superior Tribunal de Justiça:  A propósito: 



    "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente". 



    Por fim, presente a circunstância da multirreincidência e a atenuante da confissão, consoante entendimento desta Corte Superior, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo cabível a compensação parcial, como feito no primeiro grau. Anoto o Tema Repetitivo 585: 



    "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. 



    Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".



    Desse modo, não verifico ilegalidade na dosimetria da pena. Destaco o julgamento desta Suprema Corte que, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em sede de decisão em embargos de declaração, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2023).



    Quanto ao alegado “bis in idem”, consoante as instâncias anteriores, a condenação empregada para reconhecer a reincidência não foi a mesma utilizada para exasperar a pena-base, em razão dos maus antecedentes. 



    Na segunda fase, reconhecida com preponderância a multirreincidência do réu - conforme assentado pela Corte local (evento 4, fl. 439) e ratificado pela Corte Superior, e presente a atenuante da confissão, a pena restou elevada em 1/6. Portanto, há fundamentação concreta para o acréscimo, forte na multirreincidência. 



    Ao contrário do que sustenta a Defesa, é possível fixar o aumento pela reincidência no patamar acima de 1/6 (um sexto), pois não há tarificação legal das frações de exasperação na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, “A reincidência plúrima, observada a existência de 5 condenações anteriores, respalda a aplicação, no patamar de 1/2, da agravante respectiva.” (HC 211.200 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01.09.2022). “Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram ‘a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores’ pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.” (HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente